Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-87.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-87.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERVA MATE COR E SABOR LTDA - CNPJ: 04.962.768/0001-05 (EMBARGADO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A face ao v acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1001901-87.2017.8.11.0040, aviado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Comarca de Sorriso, em “AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA IN LIMINE LITIS E INAUDITA ALTERA PARTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” movida ERVA MATE COR E SABOR LTDA, que manteve a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para DECLARAR o direito da autora ao reenquadramento tarifário, como AGROINDUSTRIAL, ratificando assim a liminar, e para CONDENAR a ré na repetição de indébito, na forma simples, pelo prazo prescricional do Código Civil, ou seja, em relação aos últimos 10 (dez) anos.

Prolatado o v. acórdão que consta sob o ID. 173646681, consubstanciou na ementa:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA IN LIMINE LITIS E INAUDITA ALTERA PARTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE UNIDADE CONSUMIDORA PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUBCLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA AGROINDUSTRIAL – ART. 5º RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL – REEENQUADRAMENTO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa autora mediante contrato social, CNAE e notas fiscais, comprovou se tratar de uma empresa em atividade e beneficiamento de erva-mate (ervateira), atividade que se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 5º, § 4º, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (art. 3º e 20 da revogada Resolução nº 456/2000 da ANEEL).

2. A requerida não cumpriu com obrigação/dever instituída pela resolução, que em contra efeito impôs desajustes de enquadramento a aplicar tarifa mais desvantajosa.

3. A recorrente não se desincumbiu de ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) a impedir, modificar ou extinguir direito da autora.

4. Ao configurar erro no enquadramento tarifário, a sentença recorrida foi justa ao determinar a devolução dos valores indevidamente cobrados, no importe correspondente a entendimento já explicitada por esta Colenda Câmara.

5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 174832168 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “obscuridade”, sob a alegação de que era o ônus do consumidor solicitar o reenquadramento tarifário, razão pela qual o suposto pagamento a maior se sucedeu por sua única responsabilidade. Que o que o acórdão apresentou fundamentação obscura quanto a condenação em restituir a diferença nos últimos 10 anos, sendo que sequer havia o conhecimento de uma suposta atividade diferente da industrial, constante no CNAE.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a sanar vício apontado a empregar efeitos infringentes á decisão embargada.

Contrarrazões sob o ID nº 176062184, arguiu da inviabilidade do embargos de declaração para rediscutir o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da requerente/embagante, em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“No caso em espécie, a empresa autora comprovou nos autos por contrato social, CNAE (10.99-6-05) e notas fiscais, a entender convictamente que não restam dúvidas se tratar de uma empresa em atividade e beneficiamento de erva-mate (ervateira), atividade que se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 5º, § 4º, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em entendimento ao caso:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. SUBCLASSE AGROINDUTRIAL. ENQUADRAMENTO. 1. Segundo o art. 5º, § 4º, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, considera-se na subclasse agroindustrial a unidade consumidora que, independente de sua localização, dedicar-se a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA. 2. Neste caso concreto, a empresa autora comprovou, mediante contrato social, alvará sanitário, certidão de registro no cadastro florestal e notas fiscais, tratar-se de uma ervateira, cujo ramo de atividade é beneficiamento de erva mate, chás e outras ervas para infusão, atividade que se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 5º, § 4º, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. (...) Manutenção da sentença. Aplicação de honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.' (Apelação Cível Nº 70075091058, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 13/12/2017).”

Inobstante a escorreita sentença recorrida em observar os ditame normativos da ANEEL a enquadrar a autora na subclasse agroindustrial, insurge a recorrente alegar que empresa autora apresenta em seu CNAE atividade industrial, contudo, vejo que sua razão não deve prevalecer.

Isto porque, além da comprovação da atividade ligada a transformação de matérias-primas agropecuárias provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura, tem-se também por comprovação por laudo técnico demonstrado pela apelada, que a autora não necessita da disponibilização de energia acima do requisito da ANEEL de 112,5 kVA (requisito limite em enquadramento na subclasse agroindustrial), pelo contrário, conforme o documento a empresa requerente dispõe do uso de tão somente 75 kVA.

Por esta razão sua classificação justa deveria ser entre classe e subclasses, nos termos do artigo 20, IV, c) da resolução 456/2000:

“Art. 20. Ficam estabelecidas as seguintes classes e subclasses para efeito de aplicação de tarifas:

(...);

IV – Rural

c) Indústria Rural.

Fornecimento para unidade consumidora que se dedicar a atividades agroindustriais, ou seja, em que seja promovida a transformação, o beneficiamento, a armazenagem e a conservação de produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência posta à sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA.”

Nesta toada, incensurável a sentença combatida ao decidir e reconhecer que autora atendeu os requisitos necessários ao enquadramento da sua unidade consumidora de energia elétrica na classe tarifária agroindustrial, consoante os termos do art. 3º e 20, IV, c) da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, vigente à época da contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como considerar a classificação tarifária atual, indevida, determinado desta forma a restituição do indébito da forma simples.

Destarte, com tais informações, entendo que a concessionária recorrente deveria ter classificado a unidade consumidora da autora, de acordo com a atividade exercida, nos termos do art. 18 da Resolução nº 456/2000 ANEEL, e ainda bem observar preceito do seu parágrafo 1º, que estabeleceu que a concessionária deve aplicar a tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito, vejamos:

'Art. 18- A concessionária classificará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

§ 1º. A concessionária deverá analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito, em especial quando a finalidade informada for residencial, caso em que a classificação será definida considerando as subclasses Residencial, Residencial Baixa Renda ou Rural Agropecuária Residencial.'

Assim neste importe, vejo que a distribuidora de energia requerida não cumpriu com obrigação/dever instituída pela resolução, a efeito de impor desajustes de enquadramento a aplicar tarifa mais desvantajosa. Vejo plenamente violação à norma contida na Resolução pela concessionária requerida.

Em resposta, a empresa recorrente se limitou em atacar a atividade da autora como industrial, porém, como notoriamente se vê, e não há qualquer prova em sentido contrário, a apelada se enquadra perfeitamente na atividade de beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, no caso erva mate, com potência disponibilizada de até 112,5 kVA.

Ademais a recorrente sequer desincumbiu de ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) a impedir, modificar ou extinguir direito da autora. Configurado esta violação à norma contida em Resolução, com enquadramento mais desvantajoso e sua indevida cobrança de tarifa além do permitido.

(...),

Desta forma, em consequência a conduta de violação a Resolução 456/2000 ANEEL à época, com imposição de desvantagens e prejuízos ao consumidor, a configurar erro no enquadramento tarifário, a sentença recorrida foi justa ao determinar a devolução dos valores indevidamente cobrados, no importe correspondente a entendimento já explicitada por esta Colenda Câmara, que para fins didáticos reproduzo sua valorosa ementa”.

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver obscuridade em decisão colegiada sob a alegação de era o ônus do consumidor solicitar o reenquadramento tarifário, razão pela qual o suposto pagamento a maior se sucedeu por sua única responsabilidade, ledo engano, como demonstrado em voto/fundamentação do decisum, há clara manifestação de conduta de violação a Resolução 456/2000 ANEEL à época pela embargante, com imposição de desvantagens e prejuízos ao consumidor, a configurar erro no enquadramento tarifário, que a despeito de sua alegações, é de sua total responsabilidade. Não há vício que comporte saneamento.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da contradição na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência da recorrente, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

No mais saliento que todos os “apontamentos” quanto ao cumprimento simultâneo e integral da prestação foram devidamente discutidas e julgadas no decisum embargado. Não há sequer falar obscuridade aos termos lançados e fundamentados em decisão.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de obscuridade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023